Tribunal: TJDFT
Processo: 0708490-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRA - TEO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. "QUANTUM" ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexistentes os débitos lançados indevidamente a título de Taxa de Execução de Obra - TEO e para condenar o DF ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão do protesto indevido.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais. Noticiou que em 31/08/2023 tomou conhecimento que teve seu nome incluído no cadastro de inadimplentes pelo DF em razão da cobrança de Taxa de Execução de Obras – TEO relativas aos anos de 2016 a 2024. Afirmou que não se encontra em débito junto à parte requerida posto que finalizou todos os trâmites operacionais e legais da construção ainda em 2013. Informa que a averbação do habite-se na matrícula do imóvel se deu no dia 12/04/2013. Pugnou pela declaração de inexistência do débito, pela condenação do requerido a baixar a restrição de crédito em seu nome e pela fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na minoração do valor fixado a título de indenização por danos morais. Não foi devolvida a análise da existência do dano moral e da obrigação de indenizar.
5. Em suas razões recursais, o requerido afirma que a quantia fixada a título de indenização por danos morais mostra-se exorbitante e defende que “o valor deve ser fixado de forma que não permita enriquecimento sem causa da parte autora, levando-se em conta, ainda, o efeito multiplicador que uma decisão dessas pode gerar aos cofres do Estado”. Pugnou pelo provimento do recurso a fim de minorar o valor fixado a título de indenização por danos morais para o patamar de R$ 1.000,00 (mil reais).
6. Incontroverso nos autos o registro indevido de protesto, pelo DF, contra o nome do recorrido, relativo aos débitos referentes a Taxa de Execução de Obra – TEO.
7. A indenização por danos morais tem como escopo, além da compensação pelos constrangimentos e aborrecimento sofridos, a prevenção em relação à realização de fatos semelhantes, inexistindo critério padronizado a fim de se estabelecer o montante pecuniário da reparação, devendo ser sopesadas as circunstâncias em que os fatos ocorreram, as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, bem como o grau da ofensa e o alcance de sua repercussão. Considerados os parâmetros acima explicitados, a quantia arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas não recolhidas em razão de isenção legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.